Tribunal: CARF
Processo: 11610.006818/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.006818/2003-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.216 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
ARAMIFÍCIO PAGANINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a diligência
proposta pela conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e acompanhada pela
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, e no mérito, por unanimidade de votos, em negar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006818/2003-25
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

provimento ao Recurso Voluntário. As conselheiras Maria Eduarda Câmara Simões e Sabrina
Coutinho Barbosa acompanharam pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“1. ARAMIFÍCIO PAGANINI LTDA, empresa acima identificada, apresentou
Declaração de Compensação (DCOMP) em 13/05/03 (fls. 01/02), na qual
utiliza crédito no valor de RS 20.892,14.
2. Segundo o contribuinte, o crédito pleiteado decorreria do processo judicial
n° 96.0024941-5 que teria transitado em julgado em 14/10/99.
3. O interessado apresentou também as seguintes DCOMP relacionadas ao
presente processo:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

4. A DIORT/DERAT-SP proferiu Despacho Decisório de fls. 204/209 em
20/05/09, no qual não homologou as compensações apresentadas, tendo em
vista a falta de liquidez e certeza do crédito.
5. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 25/05/09 (fl. 211) e
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 212/215, alegando em
síntese:
5.1.obteve decisão judicial que reconheceu ter recolhido o PIS de forma
indevida;
5.2.foi intimada a apresentar uma série de documentos em prazo exíguo;
5.3.ocorreu a homologação tácita;
5.4.anexa documentos que julga pertinentes;
5.5.desconhece a aludida concessão de novo prazo para a apresentação de
documentos;
5.6.desconhece quais débitos não foram homologados;
5.7.requer a anulação do Despacho Decisório.
6. Em 28/04/10, esta turma de julgamento proferiu o acórdão 16-25.096 (fls.
345/353) no qual considerou a Manifestação de Inconformidade apresentada
Procedente em Parte, reconhecendo a ocorrência da homologação tácita, no
que tange as Declarações de Compensação apresentadas em data anterior a
25/05/04
7. Ocorre que ao discriminar as Declarações de Compensação homologadas
tacitamente (fls. 352/353) foi omitida a Declaração de Compensação
apresentada em 13/O5/03 constante às fls. 01/O2.
8. Destarte, deve ser cancelado o acórdão 16-25 096 (fls 345/353) que será
substituído pela presente decisão, nos termos do artigo 32 do Decreto n° 70
235/72.”

Em sequência, analisando os documentos e as argumentações apresentadas pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPOI) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). A falta de comprovação da
existência do crédito utilizado em DCOMP não permite a homologação das
compensações apresentadas.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A autoridade administrativa competente, no prazo de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação, deverá apreciá-la, caso
contrário, as compensações estarão tacitamente homologadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
480/485), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando que seu crédito teria sido
devidamente comprovado através dos documentos que foram entregues juntamente com a
Manifestação de Inconformidade. Além disso, asseverou que houve inércia por parte do Fisco e
que, por isso, foi prejudicada no atendimento da Intimação Fiscal. Por fim, alternativamente,
pede a conversão em diligência. Apresentou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.......................................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
........................................................................................................................
§ 1° omissis
.......................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
......................................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Neste ponto, assiste razão à
contribuinte, como vem se manifestando, reiteradamente, este Conselho, a apresentação da
DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de compensação, em casos de pagamento
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

indevido ou a maior, ou mesmo antes da ciência do Despacho Decisório, não é condição para a
homologação da compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF
retificadora não tem o condão de, por si só, comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente foi intimada a apresentar, em 25
dias, a documentação necessária para a análise da materialidade de sua pretensão pela Diort da
Derat/SP em 11/02/2009. Posteriormente, a contribuinte peticionou um pedido de dilação de
prazo por mais 15 dias em 13/03/2009. Não encontra-se nos autos o deferimento expresso do
pedido da contribuinte, contudo, considerando-se que a análise das declarações de compensação
somente foram encerradas em 20/05/2009, por meio do Despacho Decisório de fl. 302/307,
houve o deferimento tácito do pedido de dilação de prazo. Logo, por oportuno, urge assinalar
que não há procedência na afirmação da recorrente de que foi prejudicada pelo Fisco no
atendimento da Intimação Fiscal, pois, em realidade, a contribuinte teve mais de 90 dias para
apresentar a documentação requisitada e não o fez.
Em sequência, após ser intimada do referido Despacho Decisório, a contribuinte
apresentou sua Manifestação de Inconformidade e, inexplicavelmente, nem mesmo nesta
oportunidade, mais de 120 dias após a intimação, não juntou os documentos requisitados.
Restringiu-se apenas a fazer alegações sobre seu suposto crédito e a juntar cópias das peças
judiciais e das DIPJ ́s. Frise-se que as simples cópias dessas declarações, ao contrário do
alegado pela recorrente, não são hábeis e suficientes para comprovar o crédito alegado.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou provas suficientes da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
juntou novos documentos.
Entretanto, embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito
probatório desenvolvido ao longo do presente voto e, em especial, nas circunstâncias do caso
concreto, entendo que o direito à produção de provas encontra-se fulminado pela preclusão,
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006818/2003-25

conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, uma vez que a contribuinte, mesmo
sabendo dos documentos que deveriam ser juntados e mesmo tendo se passado mais de 120 dias
da Intimação Fiscal, não os apresentou no momento oportuno e derradeiro, isto é, quando da
interposição de seu recurso inicial. Ademais, pelos mesmos motivos, entendo que não cabe
considerar-se as cópias das DIPJ ́s como um esforço inicial para a comprovação do crédito, mas
uma desidiosa atitude de atender a intimação.
Portanto, não tomo conhecimento dos documentos apresentados, apenas, com o
Recurso Voluntário.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por não cumprir sua obrigação antes da emissão do Despacho Decisório,
seja pela ausência da apresentação de provas hábeis e suficientes da sua liquidez e certeza no
início da lide.
Por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa
esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está
em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata,
portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma
possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para
o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a diligência não visa suprir
a inércia probatória das partes. Desse modo, indefiro o pleito da recorrente.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital